Tribunal: TJDFT
Processo: 0754418-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO DO BEM NÃO COMUNICADA AO DETRAN-DF. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DO ALIENANTE DE QUE O PRIMÁRIO ADQUIRENTE PROCEDA À TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO A SEU NOME (OU DE TERCEIRO) PERANTE O DETRAN-DF, BEM COMO DOS DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO (OBJETO DA LIDE) COM FATOS GERADORES A PARTIR DE 30.5.2016. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL E DO DETRAN/DF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. IMATURIDADE PROCESSUAL NÃO AUTORIZA O JULGAMENTO IMEDIATO. AUTOS DEVOLVIDOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a: a) declaração de inexistência de débitos vinculados ao veículo HYUNDAI AZERA, placa JJL4416, ano 2011/2012; b) transferência da respectiva propriedade para os adquirentes do bem; c) reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais. Insurge-se contra a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Distrito Federal e do Detran/DF.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) em 30.5.2016, teria vendido o veículo para os requeridos (Aguinaldo e Elaine) como parte do pagamento do preço para aquisição do terreno localizado no “CA Veredão”; b) “até o presente momento (2023), os Recorridos não efetuaram a transferência do veículo para o seu nome, mesmo possuindo o DUT e a procuração para tal”; c) “a não transferência do veículo está causando diversos prejuízos ao Recorrente, tendo em vista que foi executado, pelo Distrito Federal, pelo não pagamento do IPVA do carro em questão, a partir do ano de 2017 até 2020”; d) “em que pese o Recorrente tenha ido ao DETRAN/DF e tentado comunicar sobre a venda e transferência do veículo, o órgão se recusou a atender o seu pedido, ao argumento de que é necessário preencher o DUT, documento que não se encontra no poder do Recorrente, mas, sim, do 1o e 2o Recorridos”. Requer que a sentença seja anulada, e o processo devolvido à origem para regular processamento.
III. No caso concreto, os elementos probatórios (contrato particular de cessão de direitos celebrado em 30 de maio de 2016 e procuração – id 46444609) amparam a versão narrada pela parte demandante, pois comprovam a concretização do negócio jurídico de compra e venda do veículo HYUNDAI AZERA, placa JJL4416, ano 2011/2012, com os requeridos (Aguinaldo e Elaine), oportunidade em que, em tese, teria ocorrido a tradição do bem.
IV. Indene de dúvidas que a pretensão do requerente, ainda que primariamente direcionada aos adquirentes do veículo, afetaria a esfera jurídica do ente federativo e do Detran-DF, uma vez que, além de alterar o sujeito passivo da obrigação tributária, eventual registro de comunicação de venda seria competência da autarquia de trânsito, bem como a transferência de responsabilidade dos débitos vinculados ao veículo. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1668502, DJE: 10/3/2023; 2a Turma Recursal, acórdão 1690175, DJE: 28/4/2023; 3a Turma Recursal, acórdão 1686229, DJE: 20/4/2023.
V. Nesse quadro fático-jurídico, considerando que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (Código de Processo Civil, artigo 506), é de se reconhecer a legitimidade do Distrito Federal e do Detran-DF para figurarem no polo passivo da lide, e, por consequência, a competência dos Juizados Especiais Fazendários para o julgamento da presente demanda.
VI. No mais, a questão há de ser devolvida ao juízo monocrático, dada a ausência de maturidade da situação processual que permita o pronto julgamento do mérito pela própria turma recursal na forma prevista pelo artigo 1.013, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil (ausente citação dos requeridos Aguinaldo e Elaine).
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Confirmada a competência do Juizado Fazendário. Devolvidos os autos à origem para regular processamento e julgamento da causa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigo 55).